Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-51.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Depósito efetuado para garantia do juízo – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.
. INTERESSES

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Depósito efetuado para garantia do juízo – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Incompetência do juízo, legitimidade ativa e prévia liquidação do julgado – Temas já apreciados pelo Aresto de fls. 165/177 – Reiteração de tais matérias que configura má-fé processual – Hipótese de resistência injustificada ao andamento do processo de execução – Advertência quanto à possibilidade da aplicação das correspondentes sanções – Inteligência do inciso IV, do artigo 80 do Novo Código de Processo Civil – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Incidência dos juros moratórios a partir da citação nos autos da ação civil pública – Inteligência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Inocorrência do equívoco no cálculo da diferença da correção monetária devida – Existência quanto ao saldo utilizado – Os valores corretos a serem aplicados correspondem aos existentes na conta, no mês de janeiro de 1989 – Imprescindibilidade da respectiva correção – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça –– Descabimento da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo da dívida – Não é correta a mera exclusão do somatório do referido encargo do montante exequendo – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *